Tribunal: STF
Processo: RE 1427433
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO FEDERAL PROVIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA DO FUNDEB. EXERCÍCIO 2009. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal e embargos de declaração opostos pelo Município de Campo de Brito/SE em face de acórdão da Terceira Turma que, por maioria, em composição ampliada, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município, para reconhecer o direito à complementação dos valores repassados pelo FUNDEB no exercício financeiro de 2009.



    2. Em suas razões, a União alega a existência de omissões, com fundamento na Súmula nº 325 do STJ, pois, ainda que não tenham sido objeto da apelação, as matérias nas quais restou vencida foram devolvidas por força da remessa oficial, de modo que devem ser apreciadas. Sustentou as seguintes omissões: i) a demanda coletiva ajuizada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe - FAMES, em abril de 2015, não poderia automaticamente interromper o prazo prescricional, pois não foi ajuizada pela municipalidade, mas por entidade associativa, sendo extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa; ii) ainda que ultrapassado o argumento anterior, o Município não poderia ser beneficiado com a interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da ação coletiva, vez que ingressou com ação individual em agosto de 2015, quando já prescrita a pretensão referente ao exercício de 2009, e não desistiu da mesma, nos termos do art. 104 do CDC; iii) deve ser observada a limitação subjetiva dos beneficiários na ação coletiva, com base na competência territorial do órgão judicial, sendo que a ação de origem (coletiva) nº 0800958-60.2015.4.05.8500 foi ajuizada perante a Seção Judiciária Federal de Aracaju ao passo que o Município de Campo de Brito/SE encontra-se no âmbito de competência territorial da Subseção Judiciária de Itabaina/SE; iv) o patamar mínimo do valor anual por aluno passa pela adoção do cálculo do próprio FUNDEB, e não da indevida continuidade da metodologia de cálculo do extinto FUNDEF, o que acabaria por contrariar não apenas a regra do art. 60, §3º, do ADCT, e art. 33 da Lei n. 11.494/2007, mas toda a legislação do FUNDEB, retomando o modelo do extinto FUNDEF.



    3. Por sua vez, o Município embargante aduz a ocorrência de omissão no tocante à fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC/2015.



    4. Analisando-se o acórdão embargado, constata-se que assiste razão à União Federal quanto à alegação de omissão no que diz respeito à prescrição da pretensão deduzida pelo Município autor, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador.



    5. Compulsando os autos, observa-se que o Município de Campo de Brito/SE ajuizou ação declaratória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a condenação da União Federal ao pagamento da complementação dos valores repassados pelo FUNDEB, referente aos anos de 2009 e 2010, sob o argumento de que estes foram inferiores ao que seria devido caso fosse o VMAA de 2006 calculado em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que o referido fator deveria ser calculado segundo o valor médio nacional.



    6. Ocorre que referida ação foi ajuizada em 12.08.2015, sendo que o termo inicial do prazo prescricional na hipótese (diferença de complementação do FUNDEB), considerada a teoria da actio nata , é o momento em que foi efetuado o repasse dos valores. Considerando o exercício financeiro de 2009, o repasse dos valores ocorreu em abril de 2010, nos termos do que disciplina o art. 6º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.494/2007. Dentro deste contexto, o termo final do prazo quinquenal corresponderia a abril de 2015, de modo que, quanto ao pedido de complementação dos valores relativos ao ano de 2009, a ação originária estaria prescrita.



    7. Importante pontuar que o Município autor alegou a interrupção da prescrição em virtude do ajuizamento da Ação nº 0800958-60.2015.4.05.8500 pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe - FAMES, em 19.04.2015, na qual foram pleiteados os ajustes financeiros relativos ao repasse do FUNDEB nos exercícios financeiros de 2009 e 2010. A supracitada ação foi extinta sem resolução de mérito pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa para sua propositura, sendo a sentença mantida no âmbito deste Tribunal Regional, bem como improvido o AgInt no REsp nº 1.614.004 - SE.



    8. Ainda que se pudesse considerar a legitimidade da FAMES para representar o Município de Campo de Brito/SE, seria necessário que este comprovasse a outorga de autorização expressa para a propositura da ação, não sendo suficiente a sua filiação ou a previsão estatutária genérica, nos termos da jurisprudência do STF firmada no julgamento do RE nº 573.232/SC. Todavia, não há qualquer comprovação neste sentido, razão pela qual a ação coletiva não se presta à interrupção do prazo prescricional.



    9. Diante de todo o exposto, imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição quanto à complementação das parcelas do FUNDEB referentes ao exercício de 2009. Por tal razão, suprindo a omissão apontada e com efeitos infringentes, deve ser reformado o acórdão da apelação, para julgar totalmente improcedente o recurso da Municipalidade.



    10. Com efeito, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas nos embargos de declaração da União Federal, bem como não haveria que se falar em omissão quanto à fixação de verba honorária em favor do Município apelante. 11. Embargos de declaração da União Federal providos, com efeitos infringentes, para suprindo omissão, julgar totalmente improcedente a apelação e embargos de declaração do Município de Campo de Brito/SE improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente